Tribunal: CARF
Processo: 11128.009480/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009480/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/11/2009
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação sobre o manifesto de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, Vencida a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo que acatava a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de controvérsia instaurada em razão da lavratura de
Auto de Infração para cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009480/2009-09
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

Segundo a autoridade administrativa, o autuado deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas por ele transportadas, o que
ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe como alegação a ilegitimidade do
sujeito passivo e duplicidade das autuaçoes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva
do recorrente e vedação à dupla penalização.
É o Relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 13/27), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
manifesto(s) eletrônico(s) no 1509502099128, conforme explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre os manifesto(s)
eletrônico(s), os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art.
22, II, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifos não originais)
No caso em tela, da análise dos extratos colacionados aos autos, a informação fora
prestada pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, houve
o bloqueio automático do manifesto pois as informações foram prestadas fora do prazo de
quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação, caracterizando a conduta infracionária
em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva do recorrente e vedação à dupla
penalização.
Preliminarmente, quanto a eventual nulidade no acórdão recorrido por
cerceamento de defesa, a Instância a quo, ainda que de forma extremamente sucinta, aborda as
matérias impugnadas, sendo que a alegação de prescrição intercorrente foi aventada apenas no
recurso voluntário, decidindo por não acolher os argumentos e o julgador não esta obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, ou seja, a decisão está suficientemente
motivada, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no acórdão recorrido.
Quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e o seu julgamento
acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, conhecido como PAF – Processo Administrativo
Fiscal, que é a norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal
e demais procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso
administrativo de competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente
processo, consoante legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao
caso.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
A obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal está previsto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
É expressa a responsabilidade do agente marítimo, na qualidade de representante
do transportador estrangeiro no país, conforme se depreende do disposto no art. 32 do mesmo
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Em sintonia com a legislação a Instrução Normativa RFB 800/2007 dispôs que
para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente marítimo e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o e art. 4o,
a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.

Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decret-oLei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma -
Conselheira Relatora Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado. (Acórdão no 9303-007.646 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Quanto a vedação à dupla penalização, alega a recorrente que além do Auto de
Infração ora impugnado, foi lavrado, também, contra a ora Recorrente, um outro Auto de
Infração (Processo n.o 11128.008579/2009-85), em 12/11/2009, relativamente ao C. E.
Mercante n.o 150905126089441, referente à operação do mesmo navio, no mesmo porto, na
mesma ocasião.
O processos referido acima esta sendo julgado na mesma sessão, no entanto a
conduta autuada refere-se a solicitação de retificação para os dados do CE-Mercante
150905126089441, fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou o bloqueio
automático gerado pelo Sistema – Carga, diferindo da conduta do presente processo e da situação
analisada na Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14/02/2008, que trata do despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, razão pela qual entendo que a alegação de bis
in idem, pleiteando a aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador ou carga
nele transportada, não se aplica ao caso.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.848 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009480/2009-09

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital